Tribunal: TJSP
Processo: 2191519-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000831042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191519-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VICTOR
DINIZ CABRAL, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo, por maioria de
votos, vencida a Relatora sorteada, que negaria provimento ao recurso. O acórdão, a cargo
do 2o Juiz, transcreverá o voto vencido.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO, vencedor,
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, vencida e DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191519-35.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 21544 2/7
Agravo de Instrumento n. 2191519-35.2020.8.26.0000
Voto n. 21.544
Comarca:
São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara)
Agravante:
Victor Diniz Cabral
Agravado:
Banco Bradesco S/A
MMa. Juíza:
Cristiane Vieira
Processual. Ação de execução de título extrajudicial.
Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação
ao bloqueio de valores. Pretensão à reforma.
Impenhorabilidade reconhecida. Valor constrito (bem)
inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Incidência do
artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
Interpretação ampliativa consagrada pelo C. STJ.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor
Diniz Cabral contra a decisão reproduzida a fls. 99/100, integralizada por aquela
de fls. 103/104, ambas dos autos originais da ação de execução de título
extrajudicial a que deu início Banco Bradesco S/A, que rejeitou impugnação
ofertada pelo executado, mantendo bloqueio sobre verbas encontradas em
conta bancária de sua titularidade
Pugna pela reforma do decisum, alegando, em síntese,
impenhorabilidade da verba constrita, eis que oriunda de bolsa de estudos para
pesquisa, com natureza alimentar (fls. 01/07).
A decisão de fls. 12 concedeu efeito suspensivo ao recurso,
“determinando que os valores permaneçam bloqueados, mas não sejam levantados por
quaisquer das partes, até julgamento deste recurso”.
Contraminuta a fls. 21/25, pugnando pela manutenção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191519-35.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 21544 3/7
decisão vergastada.
II Fundamentação.
Inicialmente, o registro de que a insigne Relatora
sorteada negava provimento recurso com o seguinte voto:
“Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Com efeito, valores percebidos a título de bolsa de estudos
detêm natureza alimentar, porque direcionados à manutenção do estudante e
financiamento de trabalhos acadêmicos, por certo período de tempo.
O executado traz aos autos documento firmado por
empresa, que declara o pagamento de tais verbas, no importe de R$ 6.000,00
(seis mil reais) (fls. 98 dos autos originários).
De
tal
modo,
faz-se
necessária
aferição
da
impenhorabilidade disposta no inciso IV do artigo 833 da lei processual
civil, que veda expressamente a constrição sobre “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal”.
No caso dos autos, contudo, a parte executada não junta
cópia de extratos bancários, ônus que lhe incumbia, ex vi do artigo 854, § 3o,
inciso I, do Código de Processo Civil, permitindo identificar se os valores
bloqueados em conta bancária realmente se referem àqueles declarados pelo
financiador da bolsa de estudos, sendo certo que a deduzida proteção não
prevalece apenas por mera indicação de possibilidades.
Certo, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça já
assentara entendimento, no sentido em que “a remuneração protegida pela
regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês
vencido” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191519-35.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 21544 4/7
A ausência dos extratos bancários igualmente não permite
identificar referida circunstância temporal e, consequentemente, a natureza
alimentar da verba.
Assim decidira esta C. Corte, em casos análogos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL

ESTABELECIMENTO DE ENSINO PENHORA DE
VALORES EM CONTA BANCÁRIA
Executada
alega impenhorabilidade dos valores bloqueados via
Bacenjud Verba que seria proveniente de bolsa de
estudos

IMPENHORABILIDADE

Não
reconhecimento Ainda que a verba proveniente de
bolsa de estudo tenha caráter salarial, é certo que não
persiste tal caráter se a verba não é utilizada para
subsistência
Conta corrente que não possui
movimentação bancária desde 2017 Valores que não
se prestam à subsistência da executada De rigor a
manutenção do bloqueio Negado provimento. (Agravo
de
Instrumento
2093446-62.2019.8.26.0000;
Relator: Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro:
30/05/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Execução Fiscal - Insurgência contra a penhora on-
line - Bloqueio de valores em conta bancária - Alegação
de que os valores são absolutamente impenhoráveis, por
tratar-se de bolsa de estudos e saldo de FGTS -
Natureza
alimentar
não
comprovada
-
Impenhorabilidade afastada - Decisão mantida -
Recurso
improvido. (Agravo
de
Instrumento
2221676-59.2018.8.26.0000;
Relator: Eutálio
Porto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
de São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data do
Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019).
Por tais razões, não há como apartar a possibilidade da
constrição sobre a totalidade dos valores encontrados, considerando-se,
ainda, que não houve comprovação de uso da integralidade dos recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191519-35.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 21544 5/7
anteriores para o suprimento dos gastos ordinários.
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo a r. decisão tal como lançada.”
E é desse voto que a maioria, respeitosamente, ousou divergir,
como adiante será visto.
Pois bem.
Inobstante o agravante não tenha demonstrado que o
montante bloqueado é proveniente de bolsa de estudos, vale considerar
inclusive porque também se cuida de matéria de ordem pública
(impenhorabilidade) , o artigo 833, X, do Código de Processo Civil dispõe que
é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”
Em interpretação ampliativa da supracitada regra legal, o C.
Superior Tribunal de Justiça vem sufragando o entendimento de que é possível
ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores
sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários
mínimos, sejam eles mantidos em conta poupança, corrente, ou em qualquer
outra aplicação financeira (cf. por todos os precedentes, o REsp 1213348, Rel.
Min. MARCO BUZZI, j. em 23/08/2016, DJe de 29/08/2016). É, aliás, o que
se colhe do precedente invocado pelo agravante a fls. 5.
Destarte, considerando que a ordem de indisponibilidade de
ativos financeiros atingiu o valor de R$ 3.870,13 (três mil, oitocentos e setenta
reais e treze centavos) (fls. 79/80 dos autos originais), muito inferior a 40
(quarenta) salários mínimos, não pode subsistir sua penhora,
independentemente de sua proveniência e também da natureza da
conta/aplicação em que apanhados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191519-35.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 21544 6/7
Nesse sentido, como não poderia deixar de ser, caminha a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
Execução de título extrajudicial. Penhora. Reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-
corrente, caderneta de poupança ou em fundo de
investimentos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido. (28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 214130-15.2017.8.26.0000

Relator Cesar Lacerda j. em 29/08/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
-
Decisão
rejeitou a impenhorabilidade dos valores
bloqueados em conta bancária da agravante Jurisprudência
do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649,
X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a
impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o
limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta
corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-
moeda Decisão reformada Recurso provido. (13a Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
no
2141000-61.2017.8.26.0000 Relator Francisco Giaquinto j.
em 03/10/2017).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a decisão
hostilizada não pode subsistir.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
determinando a liberação em favor do agravante do valor bloqueado, porque
inferior a 40 salários mínimos.

MOURÃO NETO
Relator Designado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191519-35.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 21544 7/7
(assinatura eletrônica)